Tribunal: STF
Processo: STA 132
Classe: STA
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-18
Data de publicação: 2015-12-18

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental em Suspensão de Tutela Antecipada. Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). A decisão judicial que permite a conjugação do sistema anterior de remuneração dos Procuradores da Fazenda Nacional com a nova sistemática implantada pela Lei 10.549/2002 acarreta indevido aumento remuneratório. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    I – Configura lesão à ordem e à economia públicas a decisão judicial que defere o pedido de antecipação de tutela antecipada, determinando à União que implemente de forma imediata o aumento remuneratório deferido aos servidores públicos.



    II – Esta Corte, ao examinar os Embargos Declaratórios na Reclamação 2.482, assentou o entendimento no sentido de que a decisão judicial que permite a conjugação do sistema anterior de remuneração dos Procuradores da Fazenda Nacional com a nova sistemática implantada pela Lei 10.549/2002 acarreta indevido aumento remuneratório.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.